Tribunal: TRF3
Processo: 5018528-10.2020.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NERY DA COSTA JUNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
245/608)

5018528-10.2020.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5018528-10.2020.4.03.6100

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

APELANTE: GEEKIE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S.A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOAO RICARDO DE OLIVEIRA FREITAS - SP422051-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LALENA DOS SANTOS VIEIRA - RJ227170-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: DIEGO SILVA DE CARVALHO TEIXEIRA - SP384324-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROBERTA CUNHA MARINHO

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Recurso de embargos de declaração oposto pela impetrante em face de Acórdão que negou provimento a apelação, mantendo o julgado contido na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se a existência ou não de omissão no Acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não existe no julgado, em qualquer hipótese, a omissão apontada pela embargante, primeiro pelo fato de que constou do Julgado que as Teses Jurídicas possuem aplicação obrigatória e imediata para processos idênticos, além disso os embargos de declaração opostos nos REsp 1.898.532/CE e 1.905.870 (processos selecionados como representativos da controvérsia do Tema 1.079/STJ), foram julgados em 11/09/2024, quando foram rejeitados, sendo que os recursos extraordinários não possuem efeito suspensivo. Por outro lado, verifica-se que o decisum enfrentou diretamente a matéria nos estritos termos do pedido inicial, apelação, contrarrazões e jurisprudência sobre a matéria vigente à época do Julgamento, tendo analisado o ponto que a embargante sustenta que o julgado foi omisso, ocorre que ela procura uma reapreciação da matéria julgada.

Descabe a interposição de embargos de declaração embasados exclusivamente no inconformismo da parte, ao fundamento de que o direito não teria sido bem aplicado à espécie submetida à apreciação e julgamento.

Ensina Theotônio Negrão e José Roberto Ferreira Gouveia, em seu "Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor", 37a ed., nota 4 ao art. 535: "São incabíveis os embargos de declaração utilizados para corrigir os fundamentos de uma decisão".

Nos presentes embargos, na melhor das hipóteses, haveria intenção da embargante de apenas prequestionar a matéria, a fim de lhes abrir a via especial ou extraordinária.

IV. DISPOSITIVO:

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivo relevante citado:

Artigo 535 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:

EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Convocada TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016

RTJ 90/659, RT 527/240, JTA 103/343

JTA 108/390

Superior Tribunal de Justiça, 1a Turma, relator Ministro Demócrito Reinaldo, VU, DJ. 09.05.94, pág. 10819

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5018528-10.2020.4.03.6100

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

APELANTE: GEEKIE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S.A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOAO RICARDO DE OLIVEIRA FREITAS - SP422051-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LALENA DOS SANTOS VIEIRA - RJ227170-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: DIEGO SILVA DE CARVALHO TEIXEIRA - SP384324-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROBERTA CUNHA MARINHO

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de embargos de declaração oposto pela impetrante contra acórdão proferido nestes autos e cuja ementa tem o seguinte teor:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS – LIMITE DE 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS PARA BASE DE CÁLCULO – ARTIGO 4o, § 1o, DA LEI No 6.950/81 – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TEMA 1.079 – FIXAÇÃO DA TESE DA REVOGAÇÃO PARA AS CONTRIBUIÇÕES AO SESI, AO SENAI, AO SESC E AO SENAC – INAPLICABILIDADE DA MODULAÇÃO DO JULGADO – APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação em face de sentença que denegou a segurança em mandado de segurança, que visa a limitação em 20 salários mínimos do recolhimento das contribuições para o SESC, SENAC, SEBRAE, INCRA e Salário-Educação, nos termos do parágrafo único do artigo 4o da Lei no 6.950/1981

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se a impetrante possui direito a limitação das contribuições ao SESC, SENAC, SEBRAE, INCRA e Salário-Educação, em virtude do limite de 20 salários mínimos determinado pelo Artigo 4o, parágrafo único, da Lei no 6.950/1981.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apelante sustentou no seu recurso, apenas razões relativas a limitação em 20 salários-mínimos, contida no parágrafo único do artigo 4o da Lei no 6.950/1981. Assim, neste limite vai ser decidida a ação.

4. Com o advento da Lei no 11.457/2007, as atividades referentes a tributação, fiscalização e arrecadação das contribuições para terceiras entidades foram transferidas à Secretaria da Receita Federal do Brasil.

5. O artigo 4o da Lei 6.950/1981 previa o limite máximo de vinte salários-mínimos para o salário-contribuição previdenciário, seu parágrafo único aplicava a mesma limitação às contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros.

6. O limite de 20 salários-mínimos foi revogado pelo artigo 1o do Decreto-Lei 2.318/1986 para as contribuições previdenciárias.

7. A Jurisprudência de nossos tribunais por muito tempo divergiu sobre a questão, havendo decisões tanto no sentido de que o artigo 1o, inciso I, do Decreto-Lei no 2.318/1986 revogou a limitação de 20 salários-mínimos prevista no artigo 4o da Lei no 6.950/1981 como em sentido contrário.

8. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, verificando que ainda tramitam por nossas Cortes diversos ações que versam sobre a questão da limitação de vinte salários mínimos, visando pacificar definitivamente a Jurisprudência, erigiu a questão como o Tema Repetitivo 1.079, no julgamento do REsp 1898532/CE, decidido definitivamente com a publicação em 02/05/2024 da Tese Jurídica.

9. A Tese Jurídica 1.079 foi modulada, a fim de manter a estabilidade e a previsibilidade dos precedentes judiciais, afastando-se a sua aplicação apenas para as empresas que ingressaram com ação judicial e/ou protocolaram pedidos administrativos até a data do início do julgamento, desde que tenham obtido pronunciamento (judicial ou administrativo) favorável, restringindo-se a limitação da base de cálculo, porém, até a publicação do Acórdão.

10. As Teses Jurídicas possuem aplicação obrigatória para processos idênticos. Observo ainda, que o termo inicial para aplicação da modulação é o ajuizamento ação judicial e/ou protocolo de pedidos administrativos com decisão favorável até a data do início do julgamento do Tema 1.079, ou seja, 25/10/2023, sendo o termo final a data da publicação do Acórdão, isto é, 02/05/2024.

11. Para que a contribuinte seja beneficiada pela modulação do Tema 1.079/STJ, a decisão favorável na ação judicial, refere-se ao deferimento de liminar ou sentença de procedência do pedido, ou ao menos parcial procedência. Ocorre que, na presente ação, a liminar foi indeferida e a sentença denegou a segurança, portanto a modulação não se aplica a presente demanda.

11. Prejudicada a questão da compensação.

IV. DISPOSITIVO

12. Apelação não provida.

Sustenta a embargante que o Acórdão incorreu em omissão, em razão da ausência de menção a necessidade de manutenção do sobrestamento do presente feito até o julgamento final dos embargos de declaração opostos nos REsp 1.898.532/CE e REsp 1.905.870/PR (recursos representativos da controvérsia constante do Tema 1.079 do E. STJ). (ID 340137087)

Posteriormente, foi determinada a intimação da embargada para apresentar contrarrazões aos embargos. (ID 340505017)

A União apresentou contrarrazões aos embargos, requerendo a rejeição do recurso. (ID 340947764)

É o relatório.

VOTO

Não existe no julgado, em qualquer hipótese, a omissão apontada pela embargante, primeiro pelo fato de que as Teses Jurídicas possuem aplicação obrigatória e imediata para processos idênticos, além disso os embargos de declaração opostos nos REsp 1.898.532/CE e 1.905.870 (processos selecionados como representativos da controvérsia do Tema 1.079/STJ), foram julgados em 11/09/2024, quando foram rejeitados, sendo que os recursos extraordinários não possuem efeito suspensivo. Por outro lado, destaco que o decisum enfrentou diretamente a matéria nos estritos termos do pedido inicial, apelação, contrarrazões e jurisprudência sobre a matéria vigente à época do julgamento, tendo analisado o ponto que a embargante sustenta que o julgado foi omisso, ocorre que ela procura uma reapreciação da matéria julgada.

Nesse passo, destaco que o Magistrado não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, uma vez que tenha encontrado no bojo da ação motivo suficiente para proferir a decisão, mesmo porque o julgamento da apelação envolveu o exame de todos os fatos e fundamentos constantes dos autos, entendimento este que está de acordo com a Jurisprudência e está consignado no julgado abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

No mesmo sentido:

"A pretexto de esclarecer ou completar o julgado, não pode o acórdão de embargos de declaração alterá-lo" (RTJ 90/659, RT 527/240, JTA 103/343).

Se o fizer, poderá ser cassado em recurso especial (RSTJ 21/289, 24/400, STJ - 2a Turma, REsp 6.276-PB, rel. Min. Ilmar Galvão, j. 12.12.90, deram provimento, v. u., DJU 4.2.91, p. 569, 2a col., em) ou desconstituído através de rescisória (JTA 108/390)”

"É incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior, reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, em conseqüência, do resultado final. Nesse caso, há alteração substancial do julgado, o que foge ao disposto no art. 535 e incisos do CPC. Recurso especial conhecido em parte e assim provido" (RSTJ 30/412).

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS CONTIDOS NO ARTIGO 535 DO CPC. REJEIÇÃO. Os embargos de declaração constituem recurso de exceção, consoante disciplinado imerso no artigo 535 do CPC, exigindo-se para seu provimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. Inocorrentes as hipóteses de omissão, dúvida, contradição, obscuridade ou erro material, não há como prosperar o inconformismo, cujo real intento é emprestar-lhe efeitos infringentes. Embargos rejeitados, sem discrepância" (1a Turma, relator Ministro Demócrito Reinaldo, VU, DJ. 09.05.94, pág. 10819).

Em outro aspecto, ensina Theotônio Negrão e José Roberto Ferreira Gouveia, em seu "Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor", 37a ed., nota 4 ao art. 535: "São incabíveis os embargos de declaração utilizados para corrigir os fundamentos de uma decisão".

Há de se destacar que nos presentes embargos, na melhor das hipóteses, haveria intenção do embargante de apenas prequestionar a citada matéria, a fim de lhe abrir a via especial ou extraordinária, contudo o Acórdão examinou a questão conforme o pedido constante na apelação, contrarrazões, nos documentos acostados aos autos e na Jurisprudência vigente na época do julgamento, inexistindo no julgado qualquer vício.

Ante o exposto, não contendo o Acórdão embargado qualquer omissão, conheço, mas rejeito os presentes embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Recurso de embargos de declaração oposto pela impetrante em face de Acórdão que negou provimento a apelação, mantendo o julgado contido na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se a existência ou não de omissão no Acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não existe no julgado, em qualquer hipótese, a omissão apontada pela embargante, primeiro pelo fato de que constou do Julgado que as Teses Jurídicas possuem aplicação obrigatória e imediata para processos idênticos, além disso os embargos de declaração opostos nos REsp 1.898.532/CE e 1.905.870 (processos selecionados como representativos da controvérsia do Tema 1.079/STJ), foram julgados em 11/09/2024, quando foram rejeitados, sendo que os recursos extraordinários não possuem efeito suspensivo. Por outro lado, verifica-se que o decisum enfrentou diretamente a matéria nos estritos termos do pedido inicial, apelação, contrarrazões e jurisprudência sobre a matéria vigente à época do Julgamento, tendo analisado o ponto que a embargante sustenta que o julgado foi omisso, ocorre que ela procura uma reapreciação da matéria julgada.

Descabe a interposição de embargos de declaração embasados exclusivamente no inconformismo da parte, ao fundamento de que o direito não teria sido bem aplicado à espécie submetida à apreciação e julgamento.

Ensina Theotônio Negrão e José Roberto Ferreira Gouveia, em seu "Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor", 37a ed., nota 4 ao art. 535: "São incabíveis os embargos de declaração utilizados para corrigir os fundamentos de uma decisão".

Nos presentes embargos, na melhor das hipóteses, haveria intenção da embargante de apenas prequestionar a matéria, a fim de lhes abrir a via especial ou extraordinária.

IV. DISPOSITIVO:

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivo relevante citado:

Artigo 535 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:

EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Convocada TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016

RTJ 90/659, RT 527/240, JTA 103/343

JTA 108/390

Superior Tribunal de Justiça, 1a Turma, relator Ministro Demócrito Reinaldo, VU, DJ. 09.05.94, pág. 10819

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NERY JÚNIOR

Relator do Acórdão